Tribunal: STF
Processo: AI 498065
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
Questão relativa a cabimento de recurso.
I. - As questões relativas
 aos pressupostos de admissibilidade dos recursos trabalhistas não
viabilizam a abertura da via extraordinária, por envolverem
discussão de caráter eminentemente infraconstitucional.
II. -
Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se
ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a
ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito
constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a
 ofensa direta, frontal.
III. - Alegação de ofensa ao inciso IX do
 art. 93, C.F.: improcedência, porque o que pretende o recorrente,
no ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o
acórdão está suficientemente fundamentado.
IV. - Agravo não
provido.